Tribunal: TJPA
Processo: 0804448-84.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804448-84.2021.8.14.0000

PACIENTE: FABIO LUIS DE SOUSA LIMA

IMPETRANTE: TULIO JOSE FERREIRA LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE REDENÇAO

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0804448-84.2021.8.14.0000

IMPETRANTES: EDUARDO RODRIGUES DE S. DO C. BATISTA

e

TÚLIO JOSÉ F. LIMA.

PACIENTE: FÁBIO LUÍS DE SOUSA LIMA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE REDENÇÃO.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
. CRIME DO ARTIGO
33 C/C 40, INCISO V, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006
.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA PRISÃO PREVENTIVA, BEM COMO DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL E DO
DECISUM
QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO
. IMPROCEDÊNCIA. DECISÕES FUNDAMENTADAS EM FATOS E NOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312 DO CPP. CUSTÓDIA CAUTELAR QUE DEVE SER MANTIDA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA,
ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL,
VISTO QUE O COACTO NÃO RESIDE NO DISTRITO DA CULPA, INVIABILIZANDO SU
A SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319 DO CPP.

PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DECORRÊNCIA DO PACIENTE SER PORTADOR DE DOENÇA RENAL CRÔNICA, FAZENDO PARTE DO GRUPO DE RISCO DO CORONAVÍRUS. DESCABIMENTO.

NÃO FOI COMPROVADA A GRAVIDADE DE SEU ESTADO DE SAÚDE.
QUALIDADES PESSOAIS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A custódia foi decretada para garantir a ordem pública, para evitar novos ataques ao bem jurídico, bem como visando a assegurar a aplicação da lei penal e ao desenrolar da instrução criminal, observando ainda, conforme acostado aos autos, que o coacto tem residência na cidade de Teresina, Estado do Piauí, demonstrando elementos concretos de que solto irá se evadir do distrito da culpa, vez que não possui endereço na Comarca de Redenção, o que inviabiliza, inclusive, a substituição da custódia por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP;

2. O pedido de revogação da prisão preventiva, em decorrência do paciente ser integrante do

grupo de risco de contaminação do COVID-19, por ser portador de doença

renal crônica, não pode ser acolhido, uma vez que os impetrantes não lograram comprovar a gravidade do estado de saúde do coacto, trazendo aos autos apenas solicitação de exame de ultrassonografia e receituário de medicação, não comprovando inclusive a impossibilidade de receber tratamento adequado no estabelecimento prisional;

3. As qualidades pessoais são insuficientes, por si sós, para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar o
Habeas Corpus
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Excelentíssimo Senhor Desembargador
Mairton Marques Carneiro.

Belém. (PA), 21 de junho de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de FÁBIO LUÍS DE SOUSA LIMA, acusado da prática do crime do artigo 33 c/c 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção.

Os impetrantes aduzem que o coacto foi preso em flagrante delito no dia 30/04/2021, tendo sua custódia convertida em preventiva em 02/05/2021.

Afirmam que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em seu
status libertatis
, face os seguintes motivos: a) ausência dos requisitos necessários da prisão preventiva, bem como de fundamentação idônea do decreto prisional e do
decisum
que indeferiu o pedido de sua revogação; b) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão; c) é integrante do grupo de risco de contaminação do COVID-19, por ser portador de doença crônica renal; d) presença de qualidades pessoais favoráveis.

Por fim, solicitam, em sede de liminar e no mérito, a concessão da Ordem para que seja revogada a sua prisão preventiva e, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares diversas da prisão.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas, acostadas aos autos (Id. Doc. nº 5260264 - páginas 1 e 2) e
o Ministério Público
opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Narram os autos que no dia 30/04/2021, por volta das 20H30, nas proximidades do Condomínio de Chácaras, localizado na Rodovia BR 158, cidade de Redenção, Estado do Pará, o paciente foi flagrado transportando, 05 (cinco) pacotes da substância entorpecente conhecida popularmente por “crack”, pesando aproximadamente 5kg (cinco quilogramas).

De acordo com os autos, uma guarnição da Polícia Militar estava realizando patrulhamento ostensivo nas imediações do Condomínio anteriormente citado, quando avistaram um veículo do tipo Toyota Hillux, cor branca, placa PIX2A07, trafegando pela rodovia. Na ocasião, o condutor aumentou a velocidade de veículo ao avistar a viatura policial.

Durante a revista no interior do carro, foi encontrado no porta-malas 01 (um) saco preto contendo 01 (uma) bolsa térmica e dentro dela, 05 (cinco) tabletes de droga, conhecida por “crack”.

Na oportunidade, foi questionado ao condutor sobre a origem da droga, o qual informou que havia pego os pacotes na cidade de Confresa, Estado de Mato Grosso do Sul e os levaria para o Estado de Tocantins.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA PRISÃO E SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES

A autoridade coatora quando decretou e manteve a prisão preventiva, motivou adequadamente as decisões, ressaltando a necessidade de garantir a ordem pública, bem como visando assegurar a aplicação da lei penal e ao desenrolar da instrução criminal.

Observa-se ainda, conforme acostado aos autos (Id. Doc. nº 5178387 - página 1) e (Id. Doc. nº 5178388 - página 1), que o coacto tem residência na cidade de Teresina, Estado do Piauí, demonstrando elementos concretos de que solto se evadirá do distrito da culpa, vez que não possui endereço na Comarca de Redenção, logo garantindo a instrução criminal e eventual aplicação da lei penal.

A autoridade coatora converteu a prisão em flagrante delito em custódia preventiva nos seguintes termos:

[...]Da necessidade da segregação cautelar. Conversão da prisão em flagrante. No que é pertinente à situação prisional, entendo presentes os requisitos legais da segregação cautelar.

As situações descritas nos autos merecem cautela, no sentido de que a liberdade do conduzido se torna temerária, sendo a conversão de sua prisão flagrancial em segregação preventiva situação de imperativo processual, com fundamento na garantia da ordem pública a se evitar novos ataques ao bem jurídico, bem como visando a assegurar a aplicação da lei penal e ao desenrolar da instrução criminal.

Nesse aspecto, do cotejo das informações constante dos autos, presentes, ainda, os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a segregação cautelar se impõe.

Ao exame de suficiência das medidas cautelares previstas no artigo 319, do referido diploma legal, não há elementos nos autos que permitam uma apreciação mais acurada da eficácia dessas medidas, no caso em tela.

Em razão disso, em que pese os fundamentos levantados em prol da concessão da liberdade provisória, não vislumbro que as circunstâncias pessoais do conduzido sejam preponderantes à situação descrita nos autos a ensejar o preenchimento dos requisitos de liberdade provisória.

Ante o exposto, homologo o auto, tendo em vista a regularidade de seus aspectos formal e material, resolvo CONVERTER a segregação flagrancial em PRISÃO PREVENTIVA, nos termos do artigo 310, II, do CPP, harmonizado com o artigo 312 do referido diploma legal, em desfavor de FÁBIO LUIS DE SOUSA LIMA.[...]

A decisão do juízo inquinado coator que manteve a custódia cautelar foi lavrada nos seguintes termos:

[...]Da leitura atenta dos autos, constata-se que a prisão foi imposta, fundamentalmente, para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da Lei Penal. Por ora, não se verifica a presença nos autos de elementos que viabilizem a substituição do decreto prisional por outras medidas cautelares.[...]

[...]Ademais, há gravidade concreta na conduta, havendo relatos de que o(s) indiciado(s) estaria trafegando na BR 158, km 3,5, transportando 05 (cinco) tabletes de entorpecente vulgarmente conhecido como “crack”, pesando aproximadamente 4.965kg, droga de alto poder de lesividade, supostamente oriunda da cidade de Confresa/MT, com destino ao Estado do Tocantins, o que denota fortes indícios de que, em tese, se destinavam ao comércio, havendo vulneração, portanto, da garantia da ordem pública, não há, ainda, elementos concretos de que solto(s) não se evadir(ão) do distrito da culpa, vez que não possui endereço nesta Comarca, logo garantindo a instrução criminal e eventual aplicação da lei penal.[...]

[...]Ante o exposto e por estarem presentes os pressupostos e hipóteses da prisão preventiva e com base no PRINCÍPÍO DA PROPORCIONALIDADE (adequação e necessidade), acolho o parecer ministerial (evento ID nº. 26418120), ao tempo em que indefiro o pedido da defesa e MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DE FÁBIO LUIS DE SOUSA LIMA, qualificado(s) nos autos, recomendando-o(s) ao cárcere em que se encontra(m).[...]

Assim sendo, inexiste constrangimento ilegal no decreto da prisão preventiva, nem na decisão que manteve a custódia extrema, pois restou evidenciada,
in casu
, a necessidade de se garantir a ordem pública, visando assegurar a aplicação da lei penal e a instrução criminal inviabilizando, inclusive a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

DO POSSÍVEL RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELO CORONAVÍRUS NO AMBIENTE CARCERÁRIO, POSTO QUE O COACTO É PORTADOR DE DOENÇA CRÔNICA RENAL

Os impetrantes aduzem que, em razão da pandemia de coronavírus chegada nas casas penais, é possível contágio do paciente pelo COVID-19, posto que pertence ao grupo de risco do coronavírus, por ser portador de doença renal crônica.

Outrossim, percebe-se que os impetrantes não lograram comprovar a gravidade do estado de saúde do coacto, trazendo aos autos apenas solicitação de exame de ultrassonografia e receituário de medicação (Id. Doc. nº 5178404 - páginas 1 a 3), não comprovando a impossibilidade de receber tratamento adequado no estabelecimento prisional.

Observa-se que não há nenhuma comprovação da ocorrência de infectados e/ou propagação do mencionado vírus no cárcere onde o paciente está segregado.

No tocante o risco de contaminação pelo coronavírus, não cabe na espécie, revogação da prisão preventiva, com base somente na questão humanitária e sanitária. Fazer parte do grupo de risco de contaminação, por si só, não impede a permanência da segregação, tanto mais quando a população carcerária conta com atendimento médico e fornecimento de medicamentos, além de imediato encaminhamento à rede pública de saúde, que nem sempre estão ao alcance de boa parte dos cidadãos comuns.

Ademais, medidas sanitárias têm sido adotadas com o fim de minimizar o risco de transmissão do coronavírus nas casas penais. Embora já haja notícia de contaminação de encarcerados e servidores no sistema penitenciário, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP, vem adotando providências como a de separação dos grupos do risco do restante da massa carcerária, fornecimento de alimentação apropriada, medicamento, atendimento médico por equipe especializada, etc.; destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço o presente feito e denego a ordem impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém. (PA), 21 de junho de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 21/06/2021